Tribunal: TJSP
Processo: 0045447-11.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Revisão criminal. Crime tributário. Audiência de justificação. Prova nova. Prova testemunhal. O mero testemunho de pessoas que nada sabiam de relevante acerca dos fatos, inclusive desconhecendo a própria materialidade dos crimes tributários sabidamente positivada ao longo de demoradas investigações, certamente não se qualifica como prova nova como título para fundar a revisão da condenação

Ementa:
Revisão criminal. Crime tributário. Audiência de justificação. Prova nova. Prova testemunhal. O mero testemunho de pessoas que nada sabiam de relevante acerca dos fatos, inclusive desconhecendo a própria materialidade dos crimes tributários sabidamente positivada ao longo de demoradas investigações, certamente não se qualifica como prova nova como título para fundar a revisão da condenação originária.